Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700900-12.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GIOVANI ALMEIDA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ESTELIONATO TENTADO. VENDA DE AUTOMÓVEL. OBJETO DE CRIME. SINAIS ADULTERADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a absolvição, se as provas documental, pericial e oral produzidas são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, em concurso de pessoas, recebeu, conduziu e influiu terceiro a adquirir veículo objeto de furto anterior, com sinais identificadores adulterados, ao tempo em que tentou obter, para o grupo, vantagem ilícita, ao induzir e manter a vítima em erro, mediante o uso de uma procuração com dados falsos, fazendo-o acreditar que estava negociando a compra de um veículo regularizado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “A manutenção da condenação foi devidamente fundamentada na prova dos autos, em especial, na prova testemunhal, logo a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.” (AREsp n. 2.752.481/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 18/12/2024). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do recurso especial com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do CPC, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp n. 2.034.303/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009